Tribunal: STF
Processo: ARE 1557766
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 101.459/2025)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PETIÇÃO DE RENÚNCIA AO MANDATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA AO MANDANTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 11.7.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Rafael da Silva, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMA 339 DA REPERCUSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 126).



    Essa decisão foi publicada no DJe de 14.7.2025.



    2. Em 28.7.2025, Flávia Magalhães Artilheiro, advogada do agravante, juntou petição aos autos eletrônicos, informando que “renuncia ao mandato outorgado por Rafael da Silva, para atuar nos autos em epígrafe, por razões de foro íntimo. Diante [d]o exposto, requer atualização do histórico dos autos, retirando o nome da advogada que esta subscreve como patrona da causa” (e-doc. 140).



    3. Em 8.10.2025, foi proferido despacho, intimando a advogada para, “no prazo máximo de cinco dias, comprovar a comunicação de renúncia do mandato ao agravante Rafael da Silva” (e-doc. 142).



    Esse despacho foi publicado no DJe de 9.10.2025.



    4. Em 16.10.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal juntou aos autos eletrônicos certidão de ausência de manifestação, informando que, “até o dia 15 de outubro de 2025, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho do dia 08 de outubro de 2025” (e-doc. 143).



    5. Dispõe-se no caput do art. 112 do Código de Processo Civil que o “advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. No § 1º desse dispositivo, prevê-se que, “durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”.



    6. Na espécie vertente, embora tenha juntado petição aos autos eletrônicos renunciando o mandato outorgado por Rafael da Silva, a advogada não juntou documento comprobatório de comunicação da renúncia ao agravante no prazo concedido de cinco dias.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de renúncia ao mandato formulado pela advogada Flávia Magalhães Artilheiro na Petição/STF n. 101.459/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora